Tribunal: STF
Processo: HC 230891
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-05
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 820.758/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao apelo ministerial, para, condenando o paciente também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, redimensionar suas sanções a 9 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão (Doc. 4). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 



    2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente no referido delito foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – após informação anônima noticiando que o paciente, vulgo "Pachola", estaria guardando drogas em sua residência para a Comunidade da Baleeira, dominada pela facção criminosa "A. D. A", o que motivou a realização de uma campana próxima à sua casa para averiguar a informação. Ao ser abordado saindo do local com uma sacola contendo dois tabletes de erva prensada, o paciente admitiu aos policiais que havia mais droga em sua casa, havendo sido apreendido no total 5,460kg de maconha – (e-STJ, fls. 24/25); acrescente-se a isso, o fato de o próprio paciente haver confessado aos policiais que aquela era a segunda vez que fazia a guarda de drogas e que recebia R$ 250,00 por semana para realizar a tarefa; sendo, portanto, pouco crível, que ele estivesse praticando a mercancia ilícita naquela localidade de forma autônoma e que não estivesse vinculado à facção criminosa "A. D. A", de forma estável e permanente para fazer a guarda de quantidade tão vultosa de entorpecente. 



    3. Nesse contexto, reputo demonstrado o vínculo associativo e permanente do paciente à prática da mercancia, inexistindo ilegalidade em sua condenação pelo referido delito, sendo que, entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: As provas constantes dos autos não demonstram que o GABRIEL se associou a qualquer facção criminosa, havendo apenas meras ilações por parte do Parquet que tem sido punitivista sem comprovar a ocorrência do crime, tampouco de apontar o elemento subjetivo do delito que é o dolo. Requer, assim, a concessão da ordem, restabelecendo a sentença que absolveu o paciente do crime de associação para o tráfico. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJRJ, manteve a condenação do paciente pela prática do crime constante do art. 35 da Lei 11.343/06. Extrai-se do voto condutor do acórdão:



    Sob essas diretrizes, ao dar provimento ao apelo ministerial e consignar pela condenação do paciente no referido delito, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 24/27, destaquei):



    [...] 



    De acordo com a prova oral acusatória, o policial militar Henrique Emanoel Gaspar Tavares, fora de serviço, recebeu uma informação anônima noticiando que o réu, cujo vulgo seria “Pachola”, estaria guardando drogas em sua residência para a Comunidade da Baleeira, dominada pela facção criminosa “A. D. A”, o que o motivou a chamar seu colega de farda, o policial Felipe da Cunha Ribeiro, também em dia de folga, para realizar uma campana perto da residência, de modo que pudessem averiguar a veracidade daquela informação para posteriores providências. 



    Ocorre que, durante o reconhecimento do local, os citados policiais viram quando o réu saiu de sua residência na posse de uma sacola, resolvendo abordá-lo. Feita a revista pessoal, os agentes encontraram dois tabletes de erva seca prensada dentro daquela sacola. 



    O denunciado, diante do estado de flagrância, acabou admitindo aos agentes da lei que havia mais droga em sua casa, levando-os até o restante do material apreendido, que totalizou 5,460kg (cinco quilos e quatrocentos e sessenta gramas) de Cannabis sativa L., segundo a prova pericial produzida. 



    O policial militar Henrique Emanoel Gaspar Tavares esclareceu que o réu reside fora da Comunidade da Baleeira, mas em área próxima, acerca de 01 km de distância. Este policial ainda informou que também reside próximo à Comunidade da Baleeira, desde criança, e, por isso, chegou a ele a informação. Contou, ademais, que esse não foi o primeiro informe recebido contra o réu e que já havia averiguado notícia anterior de que ele estaria na posse de peças de motocicletas roubadas, mas, nessa primeira ocasião, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Narrou ainda que, dias após o flagrante, em diligência na Comunidade, ouviu que a droga arrecadada sob a guarda do acusado era de propriedade de um traficante chamado “Pablo Leon”, mas não comunicou este fato em sede policial por ausência de maiores indícios. 



    Já o policial militar Felipe da Cunha Ribeiro complementou que, ao ser flagrado, o réu admitiu que guardava drogas para a Comunidade, levando-as para o seu interior quando solicitado, sendo exatamente isso o que fazia quando abordado. Acrescentou que o réu afirmara que aquela era a segunda vez que fazia aguarda de drogas e que recebia R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por semana por tal tarefa. E sobre a residência do réu, confirmou o policial que fica em frente a uma faculdade de odontologia, próximo à entrada da Comunidade da Baleeira. 



    [...] 



    Ora, não faz sentido alguma versão de que uma pessoa fosse confiar mais de 05 quilos de maconha a um desconhecido, sobretudo sem saber onde mora essa pessoa. 



    Logo, devidamente delineado o vínculo associativo entre o acusado e demais integrantes da facção criminosa controladora da região, a saber, “A. D. A”, sendo certo que tal vínculo, pelas circunstâncias apuradas, era estável e permanente, com o fim de praticar o delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. 



    E isto porque restou apurado que o acusado já vinha realizando tal tarefa, mediante remuneração, como o próprio admitiu logo após o flagrante. Além disso, a diligência policial foi precedida de delação anônima, no sentido de que na residência do réu estaria ocorrendo a prática ilícita, a demonstrar que há algum tempo aquilo já vinha ocorrendo, de modo que a versão auto defensiva, no sentido de que a prática teria se iniciado poucas horas antes do flagrante, não convence. 



    E mais, ao acusado só seria confiada a guarda da vultosa carga de droga apreendida caso houvesse um sólido e duradouro vínculo entre ele e os demais traficantes da região, capaz de estabelecer a confiança necessária para que tivesse sob a sua responsabilidade mais de 05kg de maconha, considerando o seu elevado valor no mercado ilegal. 



    Não se pode perder de vista, também, o firme relato dos policiais, de que a residência do acusado fica bem perto da entrada da Comunidade da Baleeira, de modo que sofre, portanto, influência direta da facção criminosa “A. D. A”.



    Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente no referido delito foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – após informação anônima noticiando que o paciente, vulgo "Pachola", estaria guardando drogas em sua residência para a Comunidade da Baleeira, dominada pela facção criminosa "A. D. A", o que motivou a realização de uma campana próxima à sua casa para averiguar a informação. Ao ser abordado saindo do local com uma sacola contendo dois tabletes de erva prensada, o paciente admitiu aos policiais que havia mais droga em sua casa, havendo sido apreendido no total 5,460kg de maconha – (e-STJ, fls. 24/25); acrescente-se a isso, o fato de o próprio paciente haver confessado aos policiais que aquela era a segunda vez que fazia a guarda de drogas e que recebia R$ 250,00 por semana para realizar a tarefa; sendo, portanto, pouco crível, que ele estivesse praticando a mercancia ilícita naquela localidade de forma autônoma e que não estivesse vinculado à facção criminosa "A. D. A", de forma estável e permanente para fazer a guarda de quantidade tão vultosa de entorpecente.



    Nesse contexto, reputei demonstrado o vínculo associativo e permanente do paciente à prática da mercancia, inexistindo ilegalidade em sua condenação pelo referido delito, sendo que, entendimento em sentido contrário, como pretendido, reiterei, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita. 



    […]



    Desse modo, concluí que a pretensão formulada pela impetrante encontrava óbice na jurisprudência desta Corte Superior sendo, portanto, manifestamente improcedente. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 35 da Lei 11.343/2006). Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente